Tribunal: TJPA
Processo: 0804821-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804821-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO AGOSTINHO SOARES DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. TESE DE NULIDADE INSUBSISTENTE.

1. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade” (AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 10/2/2023).

FRAGILIDADE DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

2. A alegação de inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Outrossim, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF, HC 192.519 AgR-segundo, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021).

5. A condição de saúde do agente somente justifica eventual substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, e não a sua revogação, além de exigir a comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 700.022/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021), não restando demonstrada ao longo da instrução mandamental a impossibilidade de o paciente receber assistência médica no estabelecimento prisional, tampouco que não está recebendo os medicamentos dos quais faz uso.

6. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16/05/2023 a 18/05/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ANTÔNIO AGOSTINHO SOARES DIAS
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA nos autos da Ação Penal n. 0800006-32.2023.8.14.0024, constando da impetração que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática do crime encartado nos art. 217-A do CP, aos ditames de decisão conversiva de flagrante delito em preventiva prolatada em 03/01/2023, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
presença de vícios materiais na prisão em flagrante do coacto;
(ii)
ausência dos requisitos e circunstâncias autorizadores da prisão preventiva, máxime o
periculum libertatis
e a contemporaneidade dos fatos subjacentes;
(iii)
favorabilidade dos predicados pessoais do paciente e
(iv)
o coacto é idoso e usa medicamentos que não são fornecidos pela Casa Penal onde está custodiado, bem como padece de patologias que lhe causam sofrimento em razão dos procedimentos obrigatórios aos quais é submetido no estabelecimento penitenciário. Nesse contexto, postula, liminarmente e no mérito, pela concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13375365.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 13416774).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13618359).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de nulidades ocorridas no flagrante, bem como diante da fundamentação inidônea do decreto constritivo, supostamente prolatado à míngua de suporte fático contemporâneo e de indícios suficientes de autoria e materialidade atribuíveis ao paciente. Alega-se, ainda, que o coacto detém predicados pessoais favoráveis autorizadores da substituição da custódia por medidas cautelares diversas, mormente considerando que se trata de paciente idoso, cuja condição de saúde é agravada em razão da rotina experienciada no estabelecimento penitenciário, onde não são disponibilizados os medicamentos dos quais o coacto faz uso.

Assim equacionada a matéria da presente impetração, consigno, inicialmente, na linha da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que “
a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
” (
AgRg no HC n. 760.376/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 10/2/2023, cf.
https://bit.ly/3O99Cbo
), motivo que torna inócua a linha argumentativa deduzida sob tal ângulo.

Por igual, também ressaio ser incabível o exame quanto à alegada fragilidade do acervo probatório, a significar que a autoria e materialidade do delito não estariam suficientemente comprovadas para fins de decretação da custódia preventiva do coacto. Isso porque, segundo posicionamento da Suprema Corte
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
(STF,
AgRg no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do
habeas corpus
,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria”
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
),

Nada obstante, verifica-se que, ao prestar informações,
a autoridade coatora sinalizou a existência dos requisitos autorizadores da preventiva,
quando

acentuou que o relatório policial “trouxe aos autos as circunstâncias da infração penal, inclusive com o
depoimento firme e coerente da vítima, a menor E.M.M.D.V (doze anos de idade), de modo a indicar, com alto grau de certeza, a autoria delitiva, a qual é imputada ao paciente
” (ID n. 13416774 - Pág. 3). Válido destacar, no ponto, o seguinte trecho colhido do depoimento da vítima em sede de escuta especializada:

“[...] perguntado a menor quanto tempo Antonio namora com sua mãe, a menor respondeu que faz muito tempo; disse que Antonio dorme quase toda noite em sua casa com sua genitora; disse que ela dorme no mesmo quarto com sua mãe e o namorado, que os dois dormem na cama e ela dorme em uma rede; disse que Antonio a forçou beijá-lo na boca, que a agarrou pelo braço e que isso foi a primeira vez que ele ‘mexeu com ela’; a menor disse que contou para sua mãe sobre o ocorrido e que sua mãe perguntou a Antonio se era verdade e ele respondeu que era mentira da menina e sua mãe não fez mais nada; disse que ele continuou a dormir com elas, que há aproximadamente 5 dias, Antonio vem passando a mão nas partes íntimas dela; disse que ele começou passando a mão por cima de sua roupa e a última vez que Antonio abusou sexualmente da menor foi no dia 01/01/2023, por volta de 05h, quando ela estava dormindo na rede e acordou com Antonio passando a mão em seu seio e nas parte íntimas por baixo de seu pijama, enquanto a mãe da menor dormia na cama ao lado; que Antonio a convidou para ir ao banheiro com ele, mas ela não foi; disse que somente na tarde de hoje, 01/01/2023, contou para sua mãe o que Antonio havia feito, mas sua mãe não acreditou; disse que Antônio dizia para ela não contar o que tinha acontecido para ninguém, nem para a mãe da menor; que sua mãe a disse que não era para a menor ter contado para ninguém, por que ela mesmo iria resolver” (Ação Penal n. 0800006-32.2023.8.14.0024, ID n. 85498239 - Pág. 9).

Além disso, o Laudo n. 2023.10.000026-SEX, juntado aos autos originários, é conclusivo no sentido da existência de vestígios de prática de conjunção carnal (Ação Penal n. 0800006-32.2023.8.14.0024, ID n. 92089644), de modo que se deve prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa,
“já que o magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente”,
conforme entendimento firmado por esta E. Corte de Justiça (TJPA,
HC 0801066-88.2018.8.14.0000
, Rel. Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 26/03/2018, cf.
https://bit.ly/3Lv1fT3
). No mesmo sentido: TJPA,
HC 0812282-75.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, DJe 18/01/2021, cf.
https://bit.ly/3IUWSyQ
e TJPA,
HC 0809986-17.2019.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe 07/02/2020, cf.
https://bit.ly/3iPzJDh
).

Já sob a perspectiva da alegada
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/02/2021, cf.
https://bit.ly/3c1H7eY
).

Nessa linha intelectiva, convém salientar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, apontando a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como a indispensabilidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou
periculum libertatis
) e fumus boni iuris (ou
fumus comissi delicti
). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo pode ser entendido na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.
No caso concreto principalmente pelos

depoimentos prestados pela vítima e testemunhas acerca do fato delituoso.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma CONDIÇÃO elencada no artigo 313 do Código de Processo Penal, especificamente, no que diz respeito ao inciso I.

Assim,
o representado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, vez que há informação que o acusado convive diretamente com a vítima e seus familiares na tentativa de manter uma relação amorosa indesejada com aquela.
” (Ação Penal n. 0800006-32.2023.8.14.0024, ID n. 84461625 - Págs. 3/4).

Registre-se, ainda, que
não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema
, pois entre o episódio mais recente do suposto crime, em 01/01/2023, e a decretação da prisão preventiva, em 03/01/2023, transcorreram apenas 02 dias, estando os fatos ainda sob o crivo da análise jurisdicional. Ademais, ainda que assim não fosse, consoante a jurisprudência placitada no âmbito das Cortes de Superposição,
“a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021, cf.
https://bit.ly/3H4jgXb
). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 628.892/MS
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/03/2021, cf.
https://bit.ly/3zp6NLU
).

Sendo assim,
afasta-se a

ausência de contemporaneidade na prisão preventiva impugnada,
seja porque existem indicativos seguros de que os supostos abusos sofridos pela vítima persistiram até data recente, seja porque a autoridade coatora ressaiu a premente necessidade de resguardar a instrução criminal, sobretudo em razão de o acusado conviver diretamente com a vítima e seus familiares.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ,
AgRg no

RHC 157.067/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 22/03/2022, DJe: 25/03/2022, cf.
https://bit.ly/3AzWIg0
).

Outrossim, valho-me do quando decidi ao indeferir o pedido de liminar para ressair que a condição de saúde do agente somente justificaria eventual
substituição
da segregação cautelar por prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, e não a sua revogação, além de exigir a
comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
), não restando demonstrada ao longo da instrução mandamental a impossibilidade de o paciente receber assistência médica no estabelecimento prisional, tampouco que não está recebendo os medicamentos dos quais faz uso.

Ao fim e ao resto,
“a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”
, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o opinativo ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 19/05/2023